Tribunal: TJSP
Processo: 2146686-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À VARA DO TRABALHO PARA COMUNICAR QUE A PENHORA REALIZADA NO ROSTO DAQUELES AUTOS TEM NATUREZA ALIMENTAR POR SE TRATAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO – Honorários advocatícios que têm natureza acessória ao crédito principal perseguido nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À VARA DO TRABALHO PARA COMUNICAR QUE A PENHORA REALIZADA NO ROSTO DAQUELES AUTOS TEM NATUREZA ALIMENTAR POR SE TRATAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO – Honorários advocatícios que têm natureza acessória ao crédito principal perseguido nos autos – Precedentes do STJ e desta Câmara – Desnecessidade de discriminação da verba – Penhora que já foi anotada naquele juízo quando realizada a penhora no rosto dos autos – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.